Tribunal: TJMT
Processo: 1026898-50.2023.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026898-50.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), BARAO DE SERRO AZUL TRANSPORTE LTDA - CNPJ: 31.332.176/0019-01 (AGRAVADO), JHONATHAS APARECIDO GUIMARAES SUCUPIRA - CPF: 034.382.579-12 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Ap. F. Fago, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro (em substituição legal), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.).

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — NOMEAÇÃO DE BENS À PENHORA — OBSERVÂNCIA DA ORDEM PREVISTA NO ARTIGO 11, DA LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — IMPERIOSIDADE.

O Superior Tribunal de Justiça,
“no julgamento do Tema n. 578, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.337.790/PR, (Rel. Min. Herman Benjamin), fixou orientação de que cumpre ao devedor fazer a nomeação de bens à penhora, observando a ordem legal estabelecida no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, incumbindo-lhe demonstrar, se for o caso, a necessidade de afastá-la.
” (STJ, REsp 1576833/SP).

Recurso provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento
, com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão que, em ação de
execução fiscal
proposta contra
Barão de Serro Azul Transporte Ltda.
, deferiu a garantia ofertada.

Assegura que, mostra-se legítima a recusa do credor da nomeação de bens à penhora se existente no patrimônio do executado outros bens ou ativos mais bem elencados na ordem preferencial do artigo 835, do Código de Processo Civil. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a Fazenda Pública pode recursar a nomeação à penhora de bens indicados pelo executado.

Assevera que, os créditos de
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS oferecidos como bens à penhora estão registrados em documentos unilaterais produzidos pela executada e que sequer passaram por fiscalização da Secretaria de Estado e Fazenda de Mato Grosso. Logo, trata-se de crédito que não é líquido e certo.

Afiança que, não se pode admitir a inversão do princípio norteador do processo, a execução não pode tornar-se mais gravosa à credora, de modo a beneficiar, exclusivamente, a executada.

Requer o provimento do recurso.

Deferido o efeito suspensivo (Id. 190937671).

Contrarrazões de Barão de Serro Azul Transportes Ltda. (Id. 194842682).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão:

[...] A parte executada ofereceu seus créditos de ICMS, perante o Estado do Mato Grosso, no importe de R$ 3.025.903,96 (três milhões e vinte e cinco mil e novecentos e três reais e noventa e seis centavos) e requereu a lavratura do respectivo termo.

A Fazenda Pública, por sua vez, recusou o bem e requereu a penhora de valores.

É o breve relato.

Em atenção ao princípio da menor onerosidade ao devedor (id. 118468337), recebo a garantia ofertada.

Lavre-se o respectivo termo de penhora, expedindo-se o necessário. [...]. (Processo Judicial Eletrônico nº 1036246-03.2022.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 130508660 – fls. 1).

Trata-se de execução fiscal de crédito tributário decorrente da falta de recolhimento, destaque e antecipação do
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS
(certidão de dívida ativa nº 2022775797, Primeira Instância, Id. 95840785), em que a inicial foi protocolada em 22 de setembro de 2022 (Primeira Instância, Id. 95840784) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 3 de outubro do mesmo ano (Primeira Instância, Id. 95847800).

Em manifestação datada de 23 de maio de 2023, a executada, ora agravada, ofertou à penhora créditos de
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS no montante de R$ 3.025.903,96: três milhões vinte e cinco mil e novecentos e três reais e noventa e seis centavos, nos termos do artigo 835 do Código de Processo Civil (Primeira Instância, Id. 118468332).

No entanto, o Estado de Mato Grosso recusou o bem ofertado em garantia, ao fundamento de que, a garantia oferecida não está a observar a preferência firmada pelo artigo 11, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980 (Primeira Instância, Id. 121627472).

De fato, após
a propositura da execução fiscal, cabe ao executado indicar bem à penhora para garantia da execução, nos termos do artigo 9º, III, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, observada a ordem do artigo 11.

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações
. [...].

No caso, a garantia ofertada pela agravada se cuida da hipótese do inciso VIII, de modo que a aceitação do bem fora da ordem de preferência enumerada no artigo 11, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, em regra, está sujeita à anuência da Fazenda Pública:

[...] A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.090.898/SP, de relatoria do eminente Ministro Castro Meira (DJe 31.8.2009), e do REsp. 1.337.790/PR, de relatoria do eminente Ministro Herman Benjamin (DJe 7.1.2013), ambos julgados como representativos de controvérsia, entendeu que a penhora deve ser efetuada conforme a ordem legal prevista no art. 655 do CPC/1973 e no art. 11 da Lei 6.830/1980.
Desta forma, não obstante o bem ofertado seja penhorável, o exequente pode recusar a sua nomeação, quando fundada na inobservância da ordem legal ou em motivos inidôneos, sem que isso implique em ofensa ao art. 620 do CPC/1973
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 1480985/SC, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de dezembro de 2019). [sem negrito no original].

É certo que, a Fazenda Pública não está obrigada a aceitar a nomeação de bens à penhora feita pelo devedor, quando não observada à ordem de preferência enumerada no artigo 11, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

[...]
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que é legítima a recusa, por parte da Fazenda Pública credora, da nomeação feita pelo executado, quando esta não observa a ordem legal de preferência, sem que tal fato implique violação ao artigo 620 do CPC/1973.
Precedentes: AgRg no REsp 1.489.460/PR, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 19/12/2014; REsp 1.576.783/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 21/3/2016; AgRg no REsp 1.306.827/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 12/8/2015. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 830197/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de dezembro de 2018). [sem negrito no original].

Já, “
a não observância da ordem legal de preferência da nomeação de bens à penhora, na forma do art. 11 da Lei 6.830/80, demanda a comprovação, pelo executado, da existência de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade, sendo insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC
” (STJ, Segunda Turma, REsp 1753906/CE, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de novembro de 2018). [sem negrito no original].

No caso, verifica-se da
manifestação da agravada que formalizou a oferta de bens à penhora
(Primeira Instância, Id. 118468332), que precede da ausência
de elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade

(Código de Processo Civil, artigo 805).

Ademais, os
créditos de
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS ofertados no
recibo de entrega de escrituração fiscal digital
(Primeira Instância, Id. 118468337), decorrem de apuração e escrituração unilateral confeccionada pela agravada, de modo que não configura crédito líquido e certo.

Dessa forma, no caso, mostra-se ineficaz a nomeação dos
créditos de
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS

para garantia da execução
, diante da não observância da ordem de preferência estabelecida no artigo 11 da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980, pela ausência de
liquidez e certeza da garantia oferecida,
bem como da não apresentação de
elementos concretos que justifiquem a incidência do princípio da menor onerosidade
(Código de Processo Civil, artigo 805).

Essas, as razões por que voto no sentido de dar provimento ao recurso para indeferir
a nomeação dos
créditos de
Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS

para garantir a execução fiscal.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024